Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-30.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-30.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PAIXAO DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de fracionamento indevido de demandas e ausência de interesse processual, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos, decorrente de alegados descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para emenda da petição inicial; e (ii) analisar a correção da extinção do feito por suposta litigância abusiva e fracionamento indevido de demandas, à luz da Recomendação CNJ nº 159/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A extinção do processo sem prévia intimação da parte autora para sanar eventual vício da petição inicial viola o art. 321 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando
error in procedendo.

4. A aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 exige a demonstração de elementos concretos de litigância abusiva, não sendo suficiente a mera existência de múltiplas demandas entre as partes.
5. Inexistindo prova de identidade de partes, causa de pedir e pedido, bem como de multiplicação artificial de ações ou inércia da parte, afasta-se a conclusão de ausência de interesse processual.
6. O Código de Processo Civil consagra a primazia do julgamento de mérito, devendo a extinção sem resolução constituir medida excepcional, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5
. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo sem prévia intimação para emenda da petição inicial configura cerceamento de defesa e
error in procedendo.

2.

A aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 exige demonstração concreta de litigância abusiva, não sendo suficiente a presunção decorrente da multiplicidade de demandas.

3.

A ausência de prova de fracionamento abusivo ou inércia da parte afasta a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 4º, 321 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8000535-98.2025.8.05.0194, Rel. Des. Rilton Goes Ribeiro, Quinta Câmara Cível, DJEN 09/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8164443-71.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 03/12/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8002478-45.2020.8.05.0027, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 03/09/2025; STJ, REsp n. 2.021.665/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/03/2025 (Tema 1.198).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
. 8000255-30.2025.8.05.0194,
d
e Pilão Arcado, em que figura como
APELANTE
,
MARIA DA PAIXÃO DA SILVA
,

e como
APELADO,
BANCO DIGIO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, n
os termos do voto condutor.